Tribunal: TJDFT
Processo: 0708181-36.2021.8.07.0003
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0708181-36.2021.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. APELADO: ASSOCIACAO DE POUPANCA E EMPRESTIMO POUPEX, ROSANGELA ESCANDELATO DA COSTA DECISÃO Analiso a tutela de urgência formulada no apelo. Cuida-se de recurso de apelação interposto por BRB BANCO DE BRASÍLIA S/A contra a sentença de Id. 35719661, proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Ceilândia, que conta com o seguinte dispositivo: Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos para condenar o réu BANCO DE BRASÍLIA S/A a limitar os descontos em conta bancária a R$ 1.304,42, equivalente a 30% (trinta por cento) da remuneração líquida da autora, assim entendida como a remuneração bruta descontada a Seguridade Social, o IRPF e os empréstimos consignados em folha, exceto nos meses em que forem lançados rendimentos extras na remuneração da servidora, mas nunca ultrapassando o limite de 30% da remuneração líquida da autora. Confirmo a tutela de urgência deferida, apenas fazendo a adequação para o referido limite de 30% dos descontos. Autorizo o réu BRB a acrescentar ao saldo devedor dos empréstimos os valores que deixou de receber em virtude da redução das parcelas obtida na presente ação. Julgo extinta a ação com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I, do CPC. DESPESAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS Considerando a sucumbência recíproca, condeno as partes, autora e réu BRB, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% do proveito econômico (R$ 36.763,80), sendo 50% suportados pela autora em favor do advogado do réu ASSOCIACAO DE POUPANCA E EMPRESTIMO POUPEX e 50% suportados pelo réu BRB em favor do advogado da autora, com base no artigo 85, § 2o, do CPC. Contudo, fica suspensa a exigibilidade dessas verbas em desfavor da autora em face da gratuidade de justiça a ela deferida (art. 98, §3o, do CPC). DISPOSIÇÕES FINAIS Após o trânsito em julgado, pagas as custas processuais e não havendo outros requerimentos, remetam-se os autos ao arquivo. Publique-se. Intimem-se. Sentença registrada eletronicamente. O apelante pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso para que sejam sobrestados, desde logo, os efeitos do decisum recorrido, evitando-se o cumprimento provisório de sentença, o que lhe traria, segundo afirmado, grandes prejuízos. Em defesa de seu direito, sustenta, em apertada síntese, que a compreensão do juízo monocrático destoa do entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça acerca da matéria, reputando não ser cabível a limitação ao valor dos descontos em conta corrente pleiteados pela ora apelada, destacando a necessidade de observância dos termos contratuais e a vedação ao enriquecimento sem causa pela autora. Pugna, nesses termos, pela concessão do efeito suspensivo ao apelo com a reforma da sentença, quando do julgamento de mérito do recurso. Aos autos vieram guia de custas e comprovante de pagamento (Id. 35719665). É o relatório. Decido. Cuida-se de tutela de urgência formulada no bojo do recurso de apelação, com o objetivo de ser concedido o efeito suspensivo ao recurso e, com isso, evitar o possível cumprimento provisório da sentença que deferiu a limitação aos descontos realizados pelo ora apelante na conta corrente da corrida. Em juízo de cognição sumária, próprio do momento processual, não vislumbro ser o caso de deferir a medida pleiteada no recurso. Primeiro, porque as razões invocadas pelo apelante são as mesmas consignadas no apelo, e merecem ainda análise mais criteriosa, mormente porque rechaçadas em juízo de cognição exauriente pelo magistrado sentenciante. Com efeito, não identifico, nem a parte apelante assim demonstrou, razão bastante para se concluir por eventual ilegalidade, teratologia ou evidente injustiça na decisão recorrida que autorize, desde logo, ultrapassar o juízo de cognição exauriente adotado pelo magistrado sentenciante, substituindo-o por outro precário, porque pautado em cognição meramente sumária, mormente em situações semelhantes à dos autos, que demandam inescapável análise das provas produzidas, notadamente para afastar os fundamentos invocados pelo Juízo sentenciante, concernente ao comprometimento da subsistência da recorrida, ante os descontos realizados pelo ora apelante. Em segundo lugar, observo que a sentença confirmou tutela de urgência anteriormente deferida, de tal modo que, ao menos neste juízo inicial de cognição sumária, não verifico dano iminente que justifique a imediata revisão do julgamento monocrático, eis que a limitação aos descontos realizados pela ré foram determinados desde o início da lide. De mais a mais, não vislumbro a ocorrência de dano irreparável, considerando que eventual acolhimento da tese recursal importará na retomada dos descontos, tal como antes realizados, sem prejuízos evidentes. Postes estes fundamentos, INDEFIRO o efeito suspensivo ao recurso. Intime-se. Preclusa esta decisão, venham os autos conclusos para julgamento de mérito. Brasília/DF, 1 de junho de 2022. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora